Tribunal: TCU
Processo: 033.300/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5557/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em arquivar os presentes autos sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos para o seu regular desenvolvimento; adotar a medida a seguir e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 14), à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.300/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. esclarecer à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que a ação de regresso prevista no § 6o do art. 37 da Constituição Federal é a medida adequada para reaver as quantias pagas em virtude de indenização por danos morais causados pelo empregado Vilmar Bueno (CPF XXX.486.718-XX), caso as medidas internas para o ressarcimento do dano sofrido se mostrem insuficientes.